Tribunal: CARF
Processo: 10380.722800/2011-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.722800/2011-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.068 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
ELSO PEREIRA DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA, PGBL E FAPI. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
As despesas com previdência privada são dedutíveis na apuração do imposto
de renda quando restarem comprovados os requisitos estabelecidos em lei.
Afasta-se a glosa quando o contribuinte comprova ter cumprido os requisitos
exigidos para a dedutibilidade, respeitado o limite de 12% sobre os
rendimentos tributáveis declarados, em conformidade com a legislação de
regência.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas que tenha conhecimento, na busca da verdade material,
admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que
são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a destempo, desde que elas
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.722800/2011-72
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.068 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.722800/2011-72

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 34/36):
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada, por Auditor Fiscal da
DRF/Fortaleza - CE, Notificação de Lançamento que reduz a restituição apurada na
Declaração de Ajuste Anual de R$ 7.287,74, para R$ 1.886,65.
O lançamento teve origem na constatação das seguintes infrações:
Dedução indevida com previdência privada, no montante de R$10.000,00, por falta
de comprovação.
Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$9.640,48, visto que se trata
de despesas médicas com pessoas não dependentes do contribuinte.
Enquadramentos legais na Notificação de Lançamento.
DA IMPUGNAÇÃO.
Inconformado, o contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, em 01/04/11,
mediante as alegações relatadas a seguir:
Estaria apresentando documentos comprovando o direito às deduções pleiteadas.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
DEDUÇÕES COM PREVIDÊNCIA PRIVADA E COM DESPESAS MÉDICAS
Mantida a glosa deduções pleiteadas, visto que o direito à sua dedução condiciona-se à
comprovação mediante documentação hábil e idônea, em conformidade com a
legislação pertinente.
Cientificado da decisão, em 30/07/2015 (fls. 47), o espólio do contribuinte, por
sua representante legal interpôs, em 28/08/2015, recurso voluntário parcial (fls. 40/41),
insurgindo-se contra a manutenção da glosa da despesa com previdência privada/PGBL,
trazendo aos autos em reforço a documentação já apresentada, o informe de rendimentos emitido
pela BRASILPREV gestora do plano contratado, registrando as contribuições realizadas pelo
contribuinte falecido no ano-calendário de 2009, requerendo, ao final, o cancelamento do débito
fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 42/45.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.068 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.722800/2011-72

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre a despesa com previdência privada/PGBL:
O lítio recai sobre a glosa da despesa com previdência privada e Fapi, no valor de
R$ 10.000,00, por falta de comprovação, constatada em sede de revisão da DAA/2010,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
acatamento da aludida despesa, realizada no limite legal de 12% sobre os rendimentos tributáveis
declarados.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, com o informe de
rendimentos emitido pela BRASLPREV, atestando as contribuições realizadas no ano-calendário
de 2009 (fls. 42/45).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da glosa em litígio traçados na decisão de piso (fls.
35):
O contribuinte apresenta cópia de "proposta de inscrição" em plano de previdência
privada do tipo PGBL (fls.08/11), que não explicita os valores eventualmente pagos.
O contribuinte assinou uma proposta, que só teria validade a partir da aprovação
pela Brasilprevi e do pagamento da 1a contribuição, conforme informação
constante do próprio documento.
O contribuinte comprova ter assinado documento de intenção de plano de previdência
privada, mas não comprovou ter efetuado pagamentos nem qual seria o montante
total. Por esse motivo, será mantida a glosa.
Pois bem. Feito o registro acima e após análise dos autos, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.068 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.722800/2011-72

O informe de rendimentos financeiros emitido pela BRASILPREV, aliado à
proposta de inscrição acostada na fase impugnatória (fls. 8/11 e 42/45), apontam e comprovam a
ocorrência de contribuição ao plano de previdência privada/PGBL no decorrer do ano-calendário
de 2009, no valor de R$ 10.000,00, restando demonstrado, ao meu sentir, suprido o vício
apontado na decisão recorrida acerca da comprovação efetiva do pagamento realizado, razão pela
qual me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e ancorado no conjunto
probatório produzido, afasto a glosa operada e torno insubsistente o crédito tributário no
particular.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução da despesa com previdência privada/PGBL, no valor de R$ 10.000,00, na
base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 53
DF CARF MF
Original